Tribunal: TJMT
Processo: 1016100-98.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
RAI.N.° 1016100-98.2021.8.11.0000
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BENEDITO PEREIRA DOS SANTOS em face de decisão prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte, que nos autos n.o 1000507-50.2021.8.11.0090 – Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais e Materiais – proposta em face de BANCO PAN S.A, indeferiu o pedido de tutela antecipada.
Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, que é aposentado, que celebrou alguns contratos de empréstimos consignados e vem promovendo seu pagamento por meio de descontos mensais em seu benefício previdenciário.
Aduz que foi surpreendido com a informação do gerente de sua conta o Agravado havia realizado e 21/12/2020 depósito de R$ 6.723,24 em sua conta, registro identificado pelo número 343556094-5.
Alega que não solicitou e não contratou junto ao Agravado o referido valor, que foi depositado de forma unilateral, mesmo porque sequer conhece o banco agravado.
Que requereu autorização para depositar em juízo o valor de R$ 6.763,24 (seis mil setecentos e sessenta e três reais e vinte e quatro centavos) creditado indevidamente na conta corrente e a concessão da tutela provisória de urgência para a suspensão do contrato 343556094 - 5 em seu benefício da Aposentadoria por Idade, lançado indevidamente pelo agravado, até o julgamento da causa.
No entanto, que o juízo ao analisar seu pedido indeferiu a suspensão das cobranças mensais.
Destaca que Agravado realizou a mencionada operação financeira sem autorização do agravante, que não solicitou o empréstimo e sequer foi consultado sobre o interesse de receber qualquer tipo de financiamento do banco agravado, com o qual o agravante jamais manteve contato e/ou relação contratual.
Alega que não existe elementos para subsistência da decisão que indeferiu o pedido de suspensão dos descontos, ainda que o juízo “a quo” não analisou o pedido de depósito judicial, em infringência ao art. 489, II, com incidência do inciso IV, do seu §1o, tornando-se imperioso o decreto de sua nulidade ou a sua reforma para que sejam sobrestados os descontos mensais que estão sendo efetivados na aposentadoria por invalidez do agravante, benefício de caráter alimentar, que lhe garante a subsistência.
Discorre sobre concessão do efeito suspensivo.
Requer seja concedido o efeito suspensivo ao presente Recurso de Agravo de Instrumento e, ao final, seja decretada a nulidade da decisão agravada ou reformada para ordenar a suspensão dos descontos mensais no benefício previdenciário do agravante até final provimento, como medida de Direito e Justiça.
Requer, outrossim, o exame da incidência dos dispositivos citados na fundamentação supra, do CPC e da CF, com vistas ao prequestionamento exigido para eventual interposição dos recursos extraordinário e especial.
É o relatório.
DECIDO.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Dentro desse contexto, e sopesando as alegações do Agravante, não identifico neste momento processual os requisitos elencados, para deferimento do efeito suspensivo.
Ao menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, que autorizem a concessão da liminar neste momento processual, máxime porque não demonstrada a urgência.
Assim, mostra-se prudente a manutenção da decisão agravada.
Assim, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.
Intime-se o agravado, para querendo, no prazo legal, apresentar contraminuta.
Após, voltem-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator